Tribunal: TJSP
Processo: 0009438-56.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data que deve corresponder ao dia em que o condenado cumpriu os requisitos necessários à progressão para o regime semiaberto. Art. 112 da LEP. Decisão que reconhece o direito à progressão que possui natureza declaratória, e não constitutiva. Recurso provido.